Tribunal: TJDFT
Processo: 0714277-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714277-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZELLO ADMINISTRADORA EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA APELADO: ROBERTA SOARES RIBEIRO GIORDANO D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da sentença de ID 40389539, in verbis: "ZELLO ADMINISTRADORA EMPRESARIAL E SERVIÇOS LTDA propôs Ação Monitória em desfavor de ROBERTA SOARES RIBEIRO GIORDANO, partes qualificadas nos autos. Narra a empresa autora, em sede de emenda de Id. 45249004, ser credora da ré da quantia de R$ 150.000,00, relativos ao Contrato de Prestação de Serviços e Intermediação, tendo como objeto a intermediação da negociação de ponto comercial, com a transferência de Contrato de Locação de Locatário do imóvel sito à CLSW 301 BLOCO A LOJA 10, SUDOESTE, Brasília/DF, ou seja, competia à autora buscar um sublocador para o imóvel locado pela ré. Argumenta que, em 27/09/2018, a ré foi notificada para fazer acordo ou o pagamento dos valores contratados à empresa autora, no entanto se quedou inerte. Pede a condenação da ré ao pagamento do valor indicado. Inicial instruída com documentos. Custas recolhidas (Id. 35781041). Em sede de Embargos à Monitória, a parte ré defende a ocorrência de prescrição. No mérito, destaca que a autora não cumpriu o contrato firmado entre as partes, deixando de entregar o serviço prometido. Sustenta que a parte autora desapareceu após a assinatura do pacto, não tendo encontrado um sublocador, ocasião em que foi despejada do imóvel. Pugna pela improcedência dos pedidos e os benefícios da gratuidade de justiça. Réplica, Id. 100157405, ocasião em que a empresa autora impugnou o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré. A parte autora pugnou pela produção de prova oral, o que restou indeferido, nos termos da decisão de Id. 108638207." Acrescento que fora deferida a gratuidade de Justiça à ré, rejeitada a alegação de prescrição, e julgado improcedente o pedido. Em virtude da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Opostos pela autora (ID 40389543), todavia rejeitados os embargos de declaração (ID 40389550). A autora apela (ID 40389557), alegando, em síntese, a inobservância, pela recorrida, da cláusula 5.2 do contrato entabulado entre as partes, a qual impunha o dever de aviso prévio do intento de desfazer a avença. Requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido. Contrarrazões de ID 40389613, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ante suposta violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento da insurgência. Despacho de ID 40590893, oportunizando manifestação da apelante acerca da preliminar suscitada nas contrarrazões. Na petição de ID 40725342, a recorrente pugna pelo afastamento da alegação de vilipêndio à dialeticidade. Preparo regular (ID 40389558). É o relatório do necessário. Decido. A sentença em face da qual interposto o apelo assentou que: "A correta solução do mérito da lide perpassa, necessariamente, pela análise sobre a existência da higidez do crédito descrito na exordial, com lastro contratual e representado pelo Contrato de Prestação de Serviços e Intermediação com a ré, tendo como objeto a intermediação da negociação de ponto comercial, com a transferência de Contrato de Locação de Locatário do imóvel sito à CLSW 301 BLOCO A LOJA 10, SUDOESTE, Brasília/DF, conforme cláusula 1.1. A ré, por sua vez, defende a aplicação do instituto de exceção de contrato não cumprido, uma vez que o serviço não foi prestado. Tenho que razão assiste a ré: não há nos autos amparo para o acolhimento dos pedidos iniciais. Dispõe o art. 476 do Código Civil que "nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro". A exceção de contrato não cumprido pode ser invocada quando houver efetiva demonstração do descumprimento das obrigações contratuais assumidas pela parte contrária. É o caso dos autos. A obrigação da parte autora consistia em conseguir uma sublocação para o imóvel locado pela ré, contudo não consta nos autos qualquer comprovante de que a empresa autora tenha agido para alcançar o objetivo do contrato de intermediação firmado entre as partes. Ao contrário, conforme se verifica nos documentos de Id. 98849942, 98849944 e 98853146, a sublocação não só não ocorreu, como a ré foi despejada do imóvel locado. Ainda, a cláusula terceira, no item 3.1, é expressa em condicionar o pagamento da comissão à conclusão do negócio de sublocação que não ocorreu, tendo em vista o despejo da ré do imóvel. A cláusula geral do art. 422 do mesmo Código dispõe que "os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé". Referido dispositivo alarga a cláusula geral em favor de ambos os contratantes; além disso, estende o princípio da boa-fé objetiva a todas as fases da contratação. Aqui, prosperam os deveres de proteção e cooperação com os interesses da outra parte - deveres anexos ou laterais -, o que propicia a realização positiva do fim contratual, na tutela dos bens e à pessoa da outra parte. É certo que os contratos estão sob os vetores da boa-fé objetiva e da probidade. Infere-se daí que as expectativas legítimas das partes devem ser atendidas. As provas juntadas pela parte autora, entretanto, são insuficientes para a comprovação da prestação de qualquer serviço. Diante dessa quadra, a improcedência dos pedidos é de rigor." O fundamento basilar da sentença é, como se nota, a ausência de prestação do serviço contratado pela ré/apelada e, consequentemente, a inexistência do direito à remuneração correspondente, em favor da autora/apelante. Restou acolhida, desse modo, a tese da assim chamada exceção do contrato não cumprido. A apelante, todavia, no recurso, se limita a argumentar a inobservância, pela apelada, da cláusula 5.2 do contrato entabulado entre as partes, a qual impunha o dever de aviso prévio do intento de desfazer a avença. Há clara discrepância entre os fundamentos da sentença e o objeto de impugnação no apelo, a atrair a incidência do art. 932, III, do Código de Processo Civil, de acordo com o qual "incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". Acerca do juízo de admissibilidade do recurso, observam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – Vol. 3, Salvador, Jus Podivm, 2018, 15a Ed., p. 152): "Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha requisitos formais que a lei exige; que observe a forma segundo a qual o recurso deve revestir-se. Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu recurso, apresentar as suas razões, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III, do CPC) (...) As partes, no recurso, têm de apresentar a sua fundamentação de modo analítico, tal como ela é exigida para a decisão judicial (art. 489, § 1o, do CPC) (...). O dever de fundamentação analítica da decisão judicial implica o ônus de fundamentação analítica da postulação." As razões da apelação não têm, sequer em tese, o condão de conduzir à pretendida reforma da sentença, uma vez que não infirmam, porquanto não atacam efetivamente, os fundamentos desta, estando deles dissociadas. Assim, por óbvio que, se a apelante não cumpriu sua obrigação, não pode exigir, da apelada, o implemento da prevista na invocada cláusula 5.2 do contrato. Eventual exigência de cumprimento da citada disposição contratual, por parte da apelada, pressuporia a comprovação, por parte da apelante, de que, ao contrário do quanto afirmado pela sentença, prestou o serviço contratado, o que, entretanto, sequer foi objeto de alegação no recurso. Sendo a observância do princípio da dialeticidade elemento que compõe o juízo de admissibilidade, e ausentes, na petição que o instrumentaliza, fundamentos que viabilizem o exame do mérito, o não conhecimento do apelo é medida que se impõe. Informações complementares: demanda proposta em 29/05/2019. Sentença prolatada em 22/07/2022. Valor da causa: R$ 150.000,00. Honorários advocatícios: 10% (dez por cento) do valor da causa. Dispositivo Ante o exposto, não conheço do recurso. Atento ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários devidos pela apelante em favor do patrono da apelada para 11% (onze por cento) do valor da causa. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator